Tribunal: TJMT
Processo: 0000756-56.2018.8.11.0079
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-21
Data de publicação: 2025-01-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000756-56.2018.8.11.0079
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Correção Monetária, Cheque]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[RICARDO DE DEUS DUARTE - CPF: 170.874.571-87 (APELADO), CRISTIANO DE ALMEIDA COSTA - CPF: 011.960.091-98 (ADVOGADO), MARCELLA OLIVEIRA ASSIS - CPF: 883.702.591-20 (APELANTE), ANTONIO DE MORAIS PINTO JUNIOR - CPF: 435.174.986-53 (ADVOGADO), F. MARQUES - CNPJ: 11.501.241/0001-30 (APELANTE), FREDERICO MARQUES - CPF: 904.665.861-91 (APELANTE), FREDERICO MARQUES - CPF: 904.665.861-91 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), CERÂMICA ESPERANÇA - ME (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. COBRANÇA BASEADA EM CHEQUES PRESCRITOS. PROVA ESCRITA IDÔNEA. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUITAÇÃO OU AGIOTAGEM. RECURSO DESPROVIDO. CONSECTÁRIOS LEGAIS
CORRIGIDOS DE OFÍCIO
.
ADEQUAÇÃO AO TEMA 942 DO STJ.

I. Caso em exame

1.
Ação monitória ajuizada para cobrança de dívida representada por cheques prescritos, no montante de R$ 322.750,00, com correção monetária e juros, tendo sido julgada procedente pelo juízo de origem.

Apelação interposta pelos requeridos alegando pagamento da dívida por meio de bens e valores, prática de agiotagem pelo autor e preenchimento indevido dos cheques.

II. Questão em discussão

3. Verificar a existência de elementos que comprovem: (i) a prática de agiotagem; (
ii
) o pagamento total ou parcial dos valores cobrados; (
iii
) eventual preenchimento irregular dos cheques.

III. Razões de decidir

4. Os cheques prescritos constituem prova escrita idônea para ação monitória, conforme entendimento do STJ.

5. Não foi demonstrada a prática de agiotagem ou a quitação dos valores discutidos. Alegações de pagamento por meio de bens e serviços não foram comprovadas com documentos.

6. A retenção dos cheques pelo credor em razão da inadimplência não caracteriza irregularidade.

7. Correção dos consectários legais determinada de ofício, aplicando-se o Tema 942 do STJ.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido, com correção de ofício dos consectários legais, fixando-se a correção monetária a partir da data de emissão dos cheques e os juros de mora desde a primeira apresentação ao banco.

Tese de julgamento:

“1. Cheques prescritos constituem prova escrita idônea para ação monitória.”

“2. A alegação de pagamento ou agiotagem deve ser comprovada por elementos robustos,
sob pena
de improcedência.”

“3. Consectários legais aplicáveis à cobrança de cheques devem observar a data de emissão e de apresentação
, de acordo com o Tema 942 do STJ
”
.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015,
arts
. 700 e 702;
CC,
arts
. 104 e 166.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 942 (
REsp
1556834/SP); TJSP, Apelação Cível 1047532-10.2019.8.26.0576.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
MARCELLA OLIVEIRA ASSIS
e
CERÂMICA ESPERANÇA - ME
, contra a sentença proferida pela Dra.
Michele Cristina Ribeiro de Oliveira
, Juíza de Direito da Vara Única da Comarca de Ribeirão Cascalheira, que, nos autos da Ação Monitória n.º 0000756-56.2018.8.11.0079, ajuizada por
RICARDO DE DEUS DUARTE
, julgou procedente a pretensão deduzida na inicial, constituindo de pleno direito o título executivo judicial no valor de R$ 322.750,00, com correção monetária pelo INPC e juros de 1% ao mês, a contar da citação

(ID. 152928335).

Em suas razões recursais
(
ID. 250978687)
,
a
s
A
pelantes alegam, em síntese, que a dívida objeto da ação monitória decorreu de supostos empréstimos realizados
sob condições
ilegais, configurando prática de agiotagem
,

s
ustenta
ndo
que os valores reclamados já foram pagos por meio de diversas formas, incluindo a entrega de bens (máquina escavadeira e caminhão) e a dação em pagamento de tijolos produzidos pela Cerâmica Esperança. Argumentam,
ainda
, que houve preenchimento indevido das cártulas de cheques pelo
A
pelado e ausência de devolução dos títulos quitados, o que de
monstraria má-fé do requerente.

O apelado apresentou contrarrazões (ID. 250978689), rebatendo os argumentos dos apelantes e defendendo a manutenção integral da sentença recorrida. Aduz que a prática de agiotagem não foi comprovada e que os valores pagos
se referem
a outras obrigações independentes da dívida discutida nos autos, conforme reconhecido na instrução processual. Alega, ainda, que os apelantes não apresentaram elementos suficientes para desconstituir os cheques que embasam a pretensão monitória.

R
ecurso tempestivo e preparado (ID.
251224167
).

Desnecessário o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, uma vez que ausente interesse público ou social que justifique a intervenção ministerial.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
a
s apelantes
MARCELLA OLIVEIRA ASSIS e CERÂMICA ESPERANÇA – ME
pretendem, com o presente recurso,
a
reforma
d
a sentença que julgou procedente a ação monitória para a constituição de título executivo judicial
com base nos cheques que constam da inicial
, sob a alegação de que os débitos foram quitados e de que os negócios realizados estariam marcados pela ilicitude.

Do cotejo dos autos,
contudo,
constato que

o
recurso
não
comporta
provimento.
Vejamos.

Constou da sentença
recorrida,
no que
pertine
:

“(...)

Foram observadas todas as formalidades legais exigíveis para a espécie, não sendo detectadas nulidades ou irregularidades a serem sanadas.

O requerente Ricardo de Deus Duarte ingressou com a ação alegando ser credor dos requeridos
Marcella
Oliveira Assis e Cerâmica Esperança, representada por Frederico Marques do valor de R$ 322.750,00 (trezentos e vinte e dois mil, setecentos e cinquenta reais).

O valor é proveniente dos cheques já prescritos: N.º 000057 R$27.500,00 SICREDI MARCELA OLIVEIRA ASSIS 09/08/2015; N.º 000065 R$51.780,00 SICREDI MARCELA OLIVEIRA ASSIS 30/01/2017; N.º 000066 R$25.500,00 SICREDI MARCELA OLIVEIRA ASSIS 28/02/2017; N.º 000067 R$24.970,00 SICREDI MARCELA OLIVEIRA ASSIS
15/02/2017; N.º 000068 R$13.000,00 SICREDI MARCELA OLIVEIRA ASSIS 20/01/2017; N.º 850314 R$30.000,00 BANCO BRASIL CERÂMICA ESPERANÇA 13/01/2017; N.º 850315 R$30.000,00 BANCO BRASIL CERÂMICA ESPERANÇA 10/01/2017; N.º 850313 R$30.000,00 BANCO BRASIL CERÂMICA ESPERANÇA 05/01/2017; N.º 850015 R$40.000,00 BANCO BRASIL CERÂMICA ESPERANÇA 10/02/2017; N.º 850009 R$50.000,00 BANCO BRASIL CERÂMICA ESPERANÇA 23/01/2017.

Os quais apresentados perante a instituição financeira
, foram
devolvidos por ausência de provisão de fundos (motivos 11 e 12) à exceção da cártula nº 000057, que retornou pelos motivos 44 e 49, e que demonstram a existência de negócios entre as partes e decorrente débito.

Trouxe, ainda, que atualizados os valores com juros de mora (INPC), a partir do vencimento da dívida, atualizaria o valor para o montante de R$ 391.377,57 (
trezentos e noventa e um mil, trezentos e setenta e
sete reais e cinquenta e sete centavos).

De acordo com o artigo 700, do Código de Processo Civil, a ação monitória compete a quem pretender, com base em prova escrita, sem eficácia de título executivo, o pagamento de
quantia em dinheiro
, a entrega de coisa fungível ou infungível ou de bem móvel ou imóvel, o adimplemento de obrigação de fazer ou de não fazer. Da mesma forma, há a Súmula 299 do STJ:
(...
)

A prova escrita que o legislador pretendeu como requisito para a obtenção da tutela monitória é qualquer documento que permita ao julgador extrair razoável convicção a respeito da existência do direito do credor, mesmo porque, o objetivo da monitória é a criação de um título executivo.

No caso dos autos, como mencionado acima, há as cártulas encartadas no ID 61789459.

Os requeridos, por sua vez,
não negaram ter contraído empréstimos com o réu
, alegaram, contudo, a ilicitude dos débitos, a prática de agiotagem e, ainda, já terem efetuado o pagamento dos valores referentes aos cheques, mediante a realização de outros negócios, como a dação em pagamento de outros bens
.

Entretanto,
analisada a prova oral, não vislumbro a comprovação das teses dos requeridos
. Vejamos.

O autor da ação Ricardo de Deus Duarte ouvido durante a instrução, disse que tinha vários negócios com o requerido Frederico Marques e sempre o ajudava quando pedia, inclusive, emprestando valores, já que ele é primo de sua esposa.

Disse que trabalha com maquinário pesado e tinha ganhado um processo de licitação com a Prefeitura de Novo Santo Antônio. Que ao realizar o trabalho para a Prefeitura chegou a usar maquinário pertencente a Frederico, mas os valores referentes ao uso foram repassados diretamente a ele à medida que ia recebendo. Disse que não é agiota, que trabalha com prestação de serviços em fazendas.

Por fim, disse que recebeu os cheques relativos a esses empréstimos que concedeu do requerido Frederico, valores estes que não foram pagos por ele. Quanto aos tijolos que o requerido alega ter entregado ao requerente, afirmou que não dizem respeito ao pagamento dos cheques e sim a outro negócio realizado por eles. Da mesma forma afirmou com relação ao caminhão, que diz respeito a outro negócio realizado por eles em momento anterior à questão dos cheques e que, inclusive, possui ação própria ajuizada.

O requerido
Frederico Marques, representante da Cerâmica Esperança
, afirmou que pegava dinheiro emprestado, de forma escalonada com requerente, o que ocorreu de 2015 até 2017, valores sobre os quais o requerente lhe cobrava juros de 3% (três por cento). Logo que repassou as cártulas ao requerente, efetuou o pagamento de vinte parcelas no valor de R$ 5.400,00 (cinco mil e quatrocentos reais),
mas que não guardou os comprovantes dos referidos pagamentos
.

Afirmou que
entregou
tijolos, um trator - o qual não teria a documentação - e um caminhão a ele como pagamento dos cheques. Além disso, tinha uma máquina sua que trabalhou na obra da Prefeitura de Novo Santo Antônio, o que ocorreu entre 2015 e 2016, em licitação vencida pelo requerente, que ficou responsável por pagar parcelas da máquina, operador e demais despesas, repassando o valor que sobrava para o requerido, sendo que dessas transações também fariam parte do negócio relacionado aos cheques,
não possuindo, contudo, comprovantes sobre tal
.

Quanto aos cheques, disse que apesar de efetuar os pagamentos, não pegava as cártulas de volta em razão da cobrança dos juros, os quais já estavam embutidos nos valores constantes nas cártulas. Que a dívida original era de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais), sendo que inicialmente a cobrança de juros era de 3% (três por cento), mas que o requerente subiu os juros para 5% (cinco por cento) em razão de um desentendimento, passando a fazer cobranças abusivas.

A requerida
Marcella
Oliveira Assis afirmou que se mudou para Bom Jesus do Araguaia em final de 2015 e, por isso, não tinha nenhum envolvimento no negócio entre Ricardo e Frederico. Afirmou que Frederico era quem movimentava os valores em sua conta, já que os cheques utilizados e que estão sendo cobrados estão em seu nome.

Afirmou que tinha conhecimento do empréstimo de dinheiro, mas não de como a negociação tinha sido feita, o que ficava entre Ricardo e Frederico, pois somente assinou os cheques.

Quando começou a participar dos negócios da Cerâmica Esperança, passaram a entregar tijolos ao requerente Ricardo como forma de pagamento dos juros dos cheques, com o que ele estava de acordo, sendo todos os pedidos feitos pelo requerente atendidos e especificados nas notas que foram juntadas nos autos.

Alegou que quando subiu o preço dos tijolos o requerente passou a ameaçá-los. Afirmou, ainda, que solicitou a devolução dos cheques que já estavam pagos, mas que o requerente nunca devolveu.

As testemunhas trazidas pela parte requerida não trouxeram maiores esclarecimentos sobre os negócios entre as partes.

Dorival Rodrigues Alves, disse que frequentava a cerâmica pertencente ao requerido e que ouviu falar dos negócios entre as partes, não sabendo valores. Disse que chegou a fazer fretes entregando tijolos ao requerente e que ouviu falar que eram referentes ao pagamento de juros. Ainda, referiu que ouviu falar sobre as desavenças havidas entre as partes.

Gomes da Costa, disse que trabalhava na cerâmica do requerido Frederico como serviços gerais carregando tijolos. Afirmou que tijolos eram entregues ao requerente para “receber juros”, mas não sabia em razão de que negócio, nem qual a quantidade total de tijolos
foi retirada
. Enquanto
trabalhou no local, entre 2014 e 2020, havia somente uma retroescavadeira do requerido no local e nenhum outro maquinário. Aduziu ter conhecimento de que o requerido Frederico entregou um caminhão basculante para o requerente Ricardo como forma de pagamento de dívida entre eles. Ainda, disse que nunca presenciou nenhuma ameaça ou discussão entre as partes.

Einsenhower
Aguiar disse que comprou tijolos do requerente Ricardo, mas sabia que eram provenientes da cerâmica do requerido. Mencionou que os pagamentos foram feitos por sua esposa, para Ricardo não sabendo valores. Disse que não tinha conhecimento de que o requerente emprestava dinheiro, somente que ele trabalhava com maquinário. Ainda, afirmou que acha que o requerente vendeu tijolos para mais pessoas na região.

Da mesma forma, as testemunhas trazidas pela parte requerente, afirmaram terem conhecimento somente que havia negócios e empréstimo de dinheiro entre as partes, mas não souberam relatar sobre maiores detalhes das negociações referentes aos cheques objeto da presente ação.

Marcelino Marques de Souza disse que trabalhou como operador de máquina para Ricardo até 2017. Afirmou ter ouvido falar que o requerente tinha emprestado dinheiro para Frederico, não sabendo como era feita a negociação e que nunca ouviu falar que ele tivesse qualquer envolvimento com agiotagem. Disse que tinha conhecimento que um maquinário do requerente ficou na cerâmica trabalhando no local e que também sabia que o maquinário do requerido estava trabalhando na obra da Prefeitura de Novo Santo Antônio, pois foi operador de maquinário. Ainda, disse saber que os valores recebidos na ocasião eram repassados pelo requerente ao requerido não sabendo mais detalhes de outros negócios entre eles.

Roniely
Gomes de Oliveira Mesquita, informante, afirmou que tinha conhecimento de que o requerente tinha emprestado dinheiro para o requerido Frederico e por isso a existência dos cheques. Disse que o requerente não é agiota trabalhando com tratores. Afirmou saber sobre o maquinário usado em uma obra na Prefeitura de Novo Santo Antônio, bem como sobre um trator usado na cerâmica pertencente ao requerente, não sabendo mais detalhes dos negócios. Ainda, disse não saber se os valores dos cheques foram pagos pelo requerido.

Ricardo Aparecido Correa disse que trabalhou como prestador de serviços na Cerâmica Esperança, entregando tijolos, entre 2017 e 2018 e que prestava serviços com frequência para o requerido.

Afirmou ter
ido em
duas ou três oportunidades buscar dinheiro com o requerente para entregar para o requerido e que também entregou tijolos para o requerente, o que seria pagamento pelo maquinário dele que estava sendo utilizado na cerâmica.

Referiu ter emprestado dois cheques
seus para o requerido Frederico
que sustou as cártulas sem pagá-las. Em razão do negócio ficou com um prejuízo de quinze mil reais e que o requerente acabou pagando as cártulas tendo ficado com cheques da requerida Marcela. Disse não saber se o requerente emprestava dinheiro para outras pessoas, sabendo somente que ele o fazia para o requerido em razão do parentesco.

Esta é a prova oral encartada nos autos.

Conforme se extrai
não há elementos que demonstrem de forma inequívoca a ilicitude dos negócios existentes entre o requerente e os requeridos, bem como não há a demonstração da prática da agiotagem
.

Quanto a isso, trago jurisprudência de casos semelhantes:

(...) (N.U 1001624-82.2019.8.11.0046, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE
OLIVEIRA SANTOS
FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/04/2024, publicado no DJE 12/04/2024)

(...) (N.U 1002075-28.2019.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/11/2023, publicado no DJE 27/11/2023).

Fato é que as partes possuíam vários negócios entre si e que
perduraram
por alguns anos, além do empréstimo de dinheiro, o que não foi negado pelos requeridos, que afirmaram que na época tinham bom relacionamento
.

O requerido Frederico, inclusive, afirmou que pegou
quantias em dinheiro
com o requerente por vários anos, a partir de 2015, realizando pagamentos com os cheques constantes nos autos.

Não há, portanto, o mínimo de lastro probatório que demonstre a ilicitude do débito ou a prática de agiotagem pelo requerente, havendo apenas a confirmação da realização de negócios entre as partes
.

Por fim, alegaram os requeridos que os valores referentes aos cheques, objetos do presente feito, já foram pagos ao requerente.

Afirmaram que logo ao realizar os negócios com o réu e emitir as cártulas, efetuaram o pagamento da seguinte forma:
1
. R$ 108.000,00 (20 parcelas de R$ 5.400,00);
2
. R$ 120.000,00 (Locação da Escavadeira à Prefeitura de NSA);
3
. R$ 109.550,00 (Tijolos retirados na Cerâmica);
4
. R$ 80.000,00 (Caminhão dado em pagamento).

O que totalizaria
R$ 417.550,00 (quatrocentos e dezessete mil, quinhentos e cinquenta reais), valor
superior ao requerido na ação, o que quitaria, portanto, a dívida.

De acordo com os elementos trazidos, no que tange à existência de negócios entre os réus acerca da locação da escavadeira em obra decorrente de licitação feita pela Prefeitura de Novo Santo Antônio, bem como a entrega de tijolos, estes não foram negados pelo requerente.

Todavia, este afirmou que os referidos negócios foram realizados em momentos diferentes à questão dos cheques e não dizem respeito à emissão das cártulas.

Quanto a isso, os requeridos não lograram demonstrar que os referidos negócios diziam respeito ao pagamento dos cheques,
não havendo nenhum comprovante ou documento que comprovasse tal
, além de notas juntadas que demonstram a mera entrega dos tijolos e contrato de locação do maquinário pelo requerente
(ID 61789464).

Da mesma forma ocorre com a alegada dação em pagamento do caminhão basculante, no valor de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais). Há documento demonstrando a existência de negócio entre as partes, referente ao caminhão (ID. 61789464),
mas em nenhum momento há a comprovação de que tal foi feito para a quitação de alguma das cártulas
.

Quanto à alegação de realização de pagamento de 20 (vinte) parcelas no valor de R$ 5.400,00 (cinco mil e quatrocentos reais),
o próprio requerido Frederico afirmou não possuir nenhum tipo de comprovação da realização dos pagamentos
.

Como já mencionado acima, qualquer documento que permita ao julgador extrair razoável convicção a respeito da existência do direito do credor, basta para a obtenção da tutela monitória.

No caso em espécie,
a presente
demanda monitória está embasada pelos cheques acostados aos autos, os quais possuem certeza e liquidez do débito e são hábeis para instruir ações dessa natureza
.

Dessa forma e não havendo necessidade de mais delongas, entendo que a procedência do pleito inicial é medida que se impõe.

Ante o exposto, rejeito os embargos monitórios e, com ful
cro no art. 702, § 2º, do CPC,
JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para constituir de pleno direito o título executivo judicial, pelo valor de
R$ 322.750,00

(trezentos e vinte e dois mil, setecentos e cinquenta reais), que deverá ser
atualizado com correção monetária pelo INPC e juros de 1% ao mês, contados a partir da citação
, conforme se apurar.

Condeno a parte requerida ao
pagamento das custas processuais e
honorários
advocatícios
, estes arbitrados em
10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação
, nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil.
(
...)”
(ID.
250978683
) (
g.n
.)

Pois bem.

Sabe-se que a ação monitória serve de instrumento processual para o credor perseguir a cobrança de dívida lastreada em documento destituído de força executiva. Para o ajuizamento da ação monitória, é necessário, portanto, que o autor instrua sua inicial com prova escrita, sem eficácia de título executivo.

De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, prova escrita hábil a instruir o procedimento monitório é qualquer documento, sem eficácia executiva, que denote i
ndícios da existência do débito. A propósito
:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. VIOLAÇÃO DO ART. 373, I, DO CPC/2015. DOCUMENTOS.
PROVA ESCRITA APTA A INSTRUIR A MONITÓRIA
. ACÓRDÃO RECORRIDO EM SINTONIA COM A
JURISPRUDÊNCIA DO STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO. DECISÃO RECONSIDERADA. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.
1
. A decisão agravada merece ser reconsiderada, na medida em que presente a dialeticidade recursal apta ao conhecimento do agravo em recurso especial. 2.
Nos termos da orientação do STJ, a prova hábil a instruir a ação monitória precisa demonstrar a existência da obrigação, devendo o documento ser escrito e suficiente para, efetivamente, influir na convicção do magistrado acerca do direito alegado, não sendo necessário prova robusta, estreme de dúvida, mas sim documento idôneo que permita juízo de probabilidade do direito afirmado pelo autor
. Precedentes. 3. Agravo interno provido. Decisão reconsiderada. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial.” (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2065671 MG 2022/0029544-5,
j.
20/06/2022, T4
-

4ª
TURMA,
DJe
01/07/2022) (
g.n
.
)

No caso
sub judice
, o
s
cheques
que instruíram a monitória revelam o vínculo obrigacional existente entre as partes, bem como a disponibilização e a utilização dos recursos pel
a
s

A
pelante
s
, o que é suficiente para permitir juízo de probabilidade do direito afirmado pelo autor, mesmo porque
as

Recorrentes
não nega
m
que tenha
m
se beneficiado do crédito.

Assim, cumpriu
a

parte
autor
a
/apelada

os requisitos para o ajuizamento da
presente
ação monitória, nos termos do
art. 700 do CPC, aparelhando o feito

com documento escrito capaz de demonstrar a probabilidade do seu direito e o valor d
o proveito econômico perseguido, uma vez que, repise-se, o
Apelado utilizou-se de cártulas de cheques prescritos como base para a pretensão monitória, alegando a existência de dívida líquida, certa e exigível, não quitada pelos Apelantes.

A
s
A
pelantes afirmam ter quitado integralmente a dívida por meio de diversas formas, incluindo a entrega de uma máquina escavadeira, um caminhão e tijolos, bem como pagamentos em dinheiro. Contudo, a instrução processual revelou a ausência de provas que vinculassem tais bens e
valores especificamente à quitação dos cheques objeto da presente ação monitória
.

Cabe ressaltar que o Juízo
de origem foi claro ao estabelecer que
os bens mencionados pela
s
A
pelantes
foram
utilizados em transações diversas e independentes, como confirmaram os próprios depoimentos colhidos nos autos. O
A
pelado, por sua vez, apresentou cártulas de cheques que, conforme os elementos probatórios, não for
am
liquidadas
.

Nesse contexto, recai
a
sobre
a
s
A
pelantes o ônus de comprovar a quitação dos valore
s constantes nos títulos, o que, todavia,
não
restou demonstrado nos autos.

Ressalte-se que, mesmo em casos de alegações envolvendo negociações paralelas, a jurisprudência
é
pacífica
no sentido de
exig
ir
que o devedor apresente documentos ou outros elementos robustos que afastem a presunção de liquidez e exigibilidade dos cheques.

Nesse sentido
:

“
MONITÓRIA. CHEQUES PRESCRITOS APENAS PARA FIM DE EXECUÇÃO. EMBARGOS MONITÓRIOS REJEITADOS. RECURSO DA EMBARGANTE. Presunção de certeza, liquidez e exigibilidade da cártula que não é fulminada pela perda da
executoriedade
. Embargante que não prova fato extintivo, modificativo ou impeditivo. Julgamento antecipado correto. Desnecessidade da produção da prova oral requerida de forma subsidiária pela apelante.
Discussão da causa debendi incabível
.
Alegações genéricas de falta de circulação dos cheques, de não entrega de mercadorias que não restaram suficientemente sustentadas pelo conjunto fático-probatório
. Embargos acertadamente rejeitados. Recurso desprovido, majorando-se a verba honorária a cargo do apelante para 15% do valor total do débito.
”
(TJSP
.
Apelação Cível:
10475321020198260576 Relator
:
Des.
José Wilson Gonçalves,
j.
18/12/2024, 11ª Câmara de Direito Privado,
p.
18/12/2024)
(
g.n
.)

Quanto à alegação de
prática de agiotagem
, as A
pelantes apontam a cobrança de juros excessivos como prática de agiotagem por parte do
A
pelado, sugerindo que tais encargos teriam sido incluídos nos valores dos cheques
emitidos. Todavia, a análise dos autos evidencia que tal acusação carece de comprovação objetiva.

Ora, é
certo que o ordenamento jurídico veda a cobrança de juros abusivos, conforme estabelece o
art.
192 da Constituição Federal e o
art.
1º da Lei de Usura (Decreto n.
22.626/33). No entanto, como reconhecido pela sentença de origem,
a
s
A
pelantes não trouxeram aos autos qualquer prova documental ou testemunhal idônea que confirmas
se a existência de tal prática, sendo certo que
os valores constantes nos cheques encontram respaldo nas negociações realizadas entre as partes, sem indícios de irregularidade.

Do mesmo modo, a alegação de que os
cheques foram preenchidos pelo
A
pelado de forma indevida e apresentados ao
b
anco após a quitação dos valores
, também restou divorciada da prova dos autos
,
uma vez que
não houve comprovação de preenchimento fraudulento, conforme apurado na instrução processual.
Mas, ao
contrário, os cheques foram emitidos em conformidade com os acordos pactuados, sendo válidos para sustentar a pretensão monitória.

Quanto à ausência de devolução das cártulas, o
A
pelado demonstrou que os títulos permanecem sob sua posse em razão de inadimplência por parte dos apelantes. A retenção dos cheques, nesse caso, está amparada pelo direito de exigir o pagamento correspondente, não havendo qualquer ilegalidade.

Em outras palavras, o
s documentos apresentados pelo Apelado consistem em cheques emitidos pelos Apelantes, os quais foram devolvidos por ausência de fundos, e, em um caso, por prescrição. Tais cártulas, dotadas de assinaturas e valores determinados, constituem prova escrita apta a embasar a ação monitória,
sendo certo que a
ausência de impugnação quanto à autenticidade das cártulas reforça a validade do conjunto probatório.

Ademais, a inexistência de justificativa plausível para a inadimplência, por parte dos Apelantes, corrobora a presunção de legitimidade do crédito pleiteado pelo Apelado
, restando demonstrada, assim,
a suficiência probatória para embasar a sentença recorrida.

Logo, a
sentença proferida pela
M
agistrada de primeiro grau foi minuciosa ao analisar os pontos controvertidos, fundamentando-se adequadamente nas provas produz
idas e na legislação aplicável, n
ão
havendo
nos autos elementos ou argumentos suficientes para infirmar os f
undamentos da decisão recorrida.

Todavia, em relação aos juros e correção monetária aplicáveis na cobrança de cheques, entendo que não agiu com o costumeiro acerto a Magistrada sentenciante, ao fixar que o crédito deles decorrentes
“
deverá ser
atualizado com correção monetária pelo INPC e juros de 1% ao mês, contados a partir da citação
, conforme se apurar”
, sendo certo que
, por configurar matéria de ordem pública, podem ser
modificados de ofício
a qualquer tempo ou grau de jurisdição, uma vez que se trata de mera decorrência lógica da condenação, conforme entendimento pacífico do STJ,
in
verbis
:

“
(...)
Segundo entendimento deste Tribunal Superior,
a aplicação de juros e correção monetária pode ser alegada na instância ordinária a qualquer tempo,
podendo, inclusive, ser conhecida de ofício
, não caracterizando preclusão consumativa
. Precedentes.

3
. Agravo interno a que se nega provimento.
”
(
STJ.
AgInt
nos
EDcl
nos
EDcl
no REsp n. 1.727.518/SP, relatora Ministra Maria Isabel
Gallotti
,
4ª
Turma,
j.
5/6/2023,
DJe

9/6/2023) (
g.n
.)

Na hipótese, constato que
os juros e a
correção monetária
devem observar o entendimento firmado pelo STJ no julgamento do
REsp
1556834/SP, em sede de recursos repetitivos, fixando a tese no sentido de que
“
Em qualquer ação utilizada pelo portador para cobrança de cheque, a
correção monetária
incide a partir da data de emissão estampada na cártula, e
os juros de mora
a contar da primeira apresentação à instituição financeira s
acada ou câmara de compensação
”

(REsp n. 1.556.834/SP,
Tema n. 942, R
el
.
Min
.
Luis
Felipe Salomão,
2ª
Seção,
j.
22/6/2016,
DJe

10/8/2016
)
.

No que tange
à pretensão de
prequestiona
r
a matéria para fins de acesso às instâncias superiores
, cediço que o CPC vigente consagrou a tese do prequestionamento ficto, em seu art. 1.025, de modo que para tal fim,
“
o julgador não é obrigado a analisar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela parte recorrente, basta que a fundamentação da decisão seja clara e precisa,
solucionando o objeto da lide
”. (TJMT 10120128020228110000 MT, Rel.
Desa
. Clarice Claudino da Silva, j. 07/12/2022, 2ª Câmara de Direito Privado,
DJe
12/12/2022)
.

Por fim, para autorizar a condenação em litigância de má-fé, deve-se vislumbrar inconteste a ocorrência de uma das situações previstas no art. 80 do CPC, o que não restou comprovado no caso dos autos, de modo que rejeito também
esta
pretensão dos Apelantes.

Com tais considerações
, verifica-se que a sentença recorrida analisou adequadamente os elementos fáticos e jurídicos da controvérsia, decidindo em consonância com o ordenamento jurídico e a jurisprudência dos tribunais superiores
, devendo ser modificada apenas em relação aos consectários legais, adequando-a ao Tema n. 942 do STJ
.

Diante d
o exposto,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto
por

MARCELLA OLIVEIRA ASSIS
e
CERÂMICA ESPERANÇA ME
, porém, de ofício,
CORRIJO
os consectários legais fixados na sentença para adequá-los à tese firmada pelo STJ no Tema n. 942, devendo incidir a correção monetária a partir da data de emissão estampada na cártula, e os juros de mora a contar da primeira apresentação à instituição financeira sacada ou câmara de compensação, restando mantidos
os demais termos
, por estes e por seus próprios fundamentos.

Por conseguinte,
majoro
a condenação em honorários advocatícios sucumbenciais fixadas na origem de 10% para
15% (quinze por cento)
, com fulcro no art. 85, §

11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2025